Tribunal: STJ
Processo: 0730865-92.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691405 - DF (2024/0256219-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: CONDOMINIO LE QUARTIER
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE CARVALHO BIMBATO - DF025438
INTERES.
: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS
LTDA
INTERES.
: BRASILIA PLAZA LTDA
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE
DA CONSTRUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO
CARACTERIZADA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede
sua análise em recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. Nos temos da jurisprudência do STJ, o fornecedor possui responsabilidade
objetiva em relação ao defeito no serviço prestado que somente pode ser
afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem, em conformidade com o conjunto
fático-probatório dos autos, concluiu que os vícios alegados são
incontroversos e que foi comprovada a responsabilidade das construtoras,
afastando a culpa exclusiva do condomínio.
5. Rever as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA50779192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 86f43ad7-915c-4100-abe7-7c95a4b5e604

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 86f43ad7-915c-4100-abe7-7c95a4b5e604

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691405 - DF (2024/0256219-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: CONDOMINIO LE QUARTIER
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE CARVALHO BIMBATO - DF025438
INTERES.
: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS
LTDA
INTERES.
: BRASILIA PLAZA LTDA
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE
DA CONSTRUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO
CARACTERIZADA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede
sua análise em recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. Nos temos da jurisprudência do STJ, o fornecedor possui responsabilidade
objetiva em relação ao defeito no serviço prestado que somente pode ser
afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem, em conformidade com o conjunto
fático-probatório dos autos, concluiu que os vícios alegados são
incontroversos e que foi comprovada a responsabilidade das construtoras,
afastando a culpa exclusiva do condomínio.
5. Rever as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50241940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:00
Código de Controle do Documento: 57318001-04fa-4a11-88d3-ec274bc676bf

Cuida-se de agravo interno interposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA
S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JFE 2 EMPREENDIMENTOS
–
IMOBILIÁRIOS LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão
–
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial nos
termos da seguinte ementa (fl. 1.529):

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO
MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OMISSÃO.
NÃO
VERIFICADA.
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim
ementado (fl. 1.422):

APELAÇÃO.
CIVIL,
PROCESSO
CIVIL
E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
PREJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRAZO DECENAL. PRELIMINARES. NULIDADE POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
REJEITADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
REJEITADA.
CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE
ATIVA
REJEITADA.
CONDOMÍNIO.
LITISPENDÊNCIA.
COISA
JULGADA.
INOCORRÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
LAUDO
PERICIAL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
RESPONSABILIDADE
CONCORRENTE
NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA.
EXECUÇÃO
DEFEITUOSA.
COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS
TÉCNICAS AFETAS À CONSTRUÇÃO CIVIL. CAUSA
DETERMINANTE.
RESSARCIMENTO.
RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO.
VALOR
A
SER
APURADO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, em se tratando a pretensão de reparação civil
decorrente de vícios de construção, oriundos de relação
contratual, o prazo prescricional é o decenal, nos termos do
art. 205 do Código Civil. Assim, entregue a obra em ,
constatados os vícios e ajuizada ação de5/5/2014 produção
antecipada de provas em e ajuizada a22/7/2019 ação de
reparação de danos em , verifica-se que22/9/2020 não resta
prescrita a pretensão condenatória. Prejudicial rejeitada.
2. Verificado que a sentença efetivamente enfrentou as
teses
alegadas
pelas
partes,
inexiste
vício
de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Preliminar rejeitada.
Documento eletrônico VDA50241940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:00
Código de Controle do Documento: 57318001-04fa-4a11-88d3-ec274bc676bf

3.
Dispensada
a
instauração
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
art. 134, § 2o, do CP, quando a ação foi ajuizada, também,
em face da empresa corré JOÃO FORTES ENGENHARIA
S. A.
4. No que concerne à alegação de inexistência de relação
jurídica entre as partes, as empresas pertencem ao mesmo
grupo econômico, atuando na área de construção civil.
Sobressai dos autos que a JFE 2 Empreendimentos
Imobiliários LTDA. é uma Sociedade de Propósito
Específico (SPE), isto é, pessoa jurídica criada com o
propósito de dar cumprimento a um determinado
empreendimento ou de desenvolver um projeto particular,
sendo, portanto, apenas um instrumento da empresa
controladora, admitindo-se a responsabilização do grupo
controlador que a criou. 5. A par de ter sido reconhecida a
continência, no curso processual, inviável o julgamento
simultâneo visando a evitar a prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias, porquanto nos termos do
artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil, e da Súmula
n. 235, do Superior Tribunal de Justiça, não há conexão
quando um dos processos foi sentenciado. Preliminar
rejeitada.
5. O condomínio, na qualidade de representante dos
condôminos, tem legitimidade ativa para postular em juízo
reparação patrimonial, em defesa dos interesses comuns
dos condôminos, consoante art. 22, § 1o, “a”, da Lei n.
4.591/1964, art. 1.348, II, do Código Civil e Ata da
Assembleia Geral Ordinária. Preliminar rejeitada.
6. No caso, não se verifica a ocorrência de litispendência
ou coisa julgada, porquanto não estão presentes
conjuntamente os requisitos previstos no art. 337, §§ 1o a
4o, do CPC. Preliminares rejeitadas.
7. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa
do Consumidor, uma vez que o condomínio atua na defesa
dos interesses dos seus condôminos frente à construtora,
estando configurada a relação de consumo entre as partes.
8. Não obstante tenha sido reconhecida, no laudo pericial, a
ausência
de
manutenção
pelo
condomínio,
essa
circunstância não exonera tampouco atua como fator de
redução da indenização devida, uma vez que essa inação do
condomínio apenas potencializou o defeito e aparecimento
precoce dos vícios construtivos.
9. Constatados os vícios construtivos na obra, provenientes
da inobservância das normas técnicas pertinentes à
construção civil, devem as rés ressarcir o autor, de forma
solidária, o valor apurado por meio da perícia.
10. Recurso das apelantes conhecidos e providos em parte.

Embargos de declaração dos recorrentes conhecidos e acolhidos, apenas
para a correção de erro material (fls. 1.466-1.475).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega a não incidência das
Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF e reitera a alegação de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC e 374, inciso III, do CPC.
Documento eletrônico VDA50241940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:00
Código de Controle do Documento: 57318001-04fa-4a11-88d3-ec274bc676bf

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contrarrazões.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que a parte agravante não
trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 1.429-1.435):

No mérito, as apelantes pretendem a reforma da sentença,
quanto
à
responsabilidade
pelos
vícios
de
impermeabilização, sustentando, em síntese, que os
referidos vícios apurados no laudo judicial decorrem da
ausência de manutenção preventiva do Condomínio, que
deixou de observar as orientações previstas na ABNT NBR
5674, adotando postura passiva e negligente, desde a
entrega do empreendimento, em 2014, até o presente.
[...]
Não obstante se reconheça, no laudo pericial, a ausência de
manutenção pelo condomínio, esta circunstância não
exonera tampouco atua como fator de redução da
indenização devida pelos réus, uma vez que a inação do
condomínio apenas potencializou o defeito e surgimento
precoce dos vícios construtivos decorrentes de um sistema
de drenagem executado sem observância às normas
técnicas.
Note-se que o laudo pericial não concluiu que os vícios
construtivos não existiam quando da entrega do
empreendimento, tampouco que esses defeitos não
surgiriam se tivesse havido manutenção regular pelo
condomínio. Isto é, se tivesse sido realizada a manutenção
adequada, os referidos prejuízos poderiam, no máximo, ter
sido postergados, mas não evitados.
De outro lado, o laudo pericial demonstrou a existência de
vícios construtivos no imóvel, em desconformidade com
normas técnicas (ID 60092132 dos autos n. 0720608-42):
[...]
Assim, a quantidade, extensão dos defeitos de construção e,
até mesmo, o uso de material inapropriado para a execução
dos
serviços
de
impermeabilização,
em
patente
inobservância às normas técnicas pertinentes à construção
civil, configuram a causa determinante dos prejuízos
verificados, competindo às rés comprovar que a ausência
de manutenção preventiva também teria concorrido para a
ocorrência dos prejuízos apurados, ônus do qual não se
desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC, já que os
defeitos, frise-se, são endógenos, ou seja, decorrentes da
própria construção do imóvel.
Documento eletrônico VDA50241940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:00
Código de Controle do Documento: 57318001-04fa-4a11-88d3-ec274bc676bf

[...]
Desse modo, detectados os defeitos na construção, compete
às rés, de forma solidária, a reparação dos danos oriundos
dos
vícios
existentes
nas
áreas
externas
do
empreendimento, de acordo com a perícia realizada.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
Quanto à alegada violação do art. 374, III, do CPC, observa-se que o
Tribunal de origem não analisou, sequer implicitamente, o artigo apontado como violado.
Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento, entendido como o necessário e indispensável exame da
questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
O requisito do prequestionamento pressupõe tenha havido na instância
ordinária o debate da tese jurídica sob o enfoque da legislação federal invocada, com
emissão de juízo de valor, não bastando a simples menção a dispositivo legal para que
esse requisito de admissibilidade seja considerado cumprido (AgInt no AREsp n.
1.017.857/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
17/3/2017
Logo, mantenho a incidência da Súmula n. 211/STJ.
Ademais, mesmo que considerássemos o referido artigo como devidamente
prequestionado o recurso especial não mereceria conhecimento no ponto.
Nos temos da jurisprudência do STJ, o fornecedor possui responsabilidade
objetiva em relação ao defeito no serviço prestado que somente pode ser afastada se
demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (AgInt no AREsp n.
1.944.010/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/10/2022
7/10/2022
Na hipótese, o Tribunal de origem, em conformidade com o conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu que os vícios alegados são incontroversos e que foi
comprovada a responsabilidade das agravantes, afastando a culpa exclusiva do
condomínio.
Desse modo, rever as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA50241940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:00
Código de Controle do Documento: 57318001-04fa-4a11-88d3-ec274bc676bf

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL
(CDC,
ART.
26).
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC
/2002,
ART.
205).
RESPONSABILIDADE
VERIFICADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por
prejuízos decorrentes de vícios de construção do imóvel
não se submete a prazo decadencial, mas sim a prazo
prescricional. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: "O evento
danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora,
deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no
art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma
vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser
acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na
vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
23/03/2020
25/03/2020
3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional
da ação para obter, do construtor, indenização por defeito
da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos"
(AgRg no AREsp 661.548/RJ, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 10/6/2015
).
4. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-
probatório
carreado
aos
autos,
concluiu
pela
responsabilidade civil da agravante, em razão dos vícios
construtivos presentes no imóvel. A pretensão de modificar
tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso
concreto, acerca das provas periciais e da extensão dos
danos materiais, demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso
especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
.)
19/12/2024
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50241940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:00
Código de Controle do Documento: 57318001-04fa-4a11-88d3-ec274bc676bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.691.405 / DF
Número Registro: 2024/0256219-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07308659220208070001 7308659220208070001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: CONDOMINIO LE QUARTIER
ADVOGADO : JOAO PAULO DE CARVALHO BIMBATO - DF025438
INTERES.
: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
INTERES.
: BRASILIA PLAZA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: CONDOMINIO LE QUARTIER
ADVOGADO : JOAO PAULO DE CARVALHO BIMBATO - DF025438
Documento eletrônico VDA50754890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:43
Código de Controle do Documento: b6e5e892-c812-4e27-8dfa-7015ce7c68b6

INTERES.
: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
INTERES.
: BRASILIA PLAZA LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:43
Código de Controle do Documento: b6e5e892-c812-4e27-8dfa-7015ce7c68b6